Tribunal: TJDFT
Processo: 0717962-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL C/C DECLARATÓRIA DE INDIGNIDADE. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONEXÃO INEXISTENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. Não há conexão entre a ação declaratória de indignidade e a ação de inventário, que se destina a relacionar os bens do autor da herança para partilhá-los entre os herdeiros, segundo os respectivos quinhões.
2. Apesar de as Varas de Órfãos e Sucessões serem competentes para o julgamento de ações que versem sobre sucessão causa mortis, o processo deve tramitar perante Vara Cível comum quando for imprescindível para a solução do litígio ampla produção probatória, caso dos autos. 3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia). Maioria.